Tribunal: STF
Processo: AP 1475
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    LUCÉLIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, já qualificada nos presentes autos, requer a “autorização para retirar a tornozeleira e se submeter a exame médico”. Ademais, informa que precisa “retirar a tornozeleira eletrônica para se submeter ao exame aqui noticiado, o que se realizará no dia 1º de abril deste ano” (petição STF nº 32.932/2024, eDoc 26). 



    O pedido é instruído com documento de gestão de atendimento de preparo da Clínica de Radiologia Imagem.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico durante período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, 1º/4/2024. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Execução da Comarca Catalão/GO, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do monitoramento como determinado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente